Tribunal: TJDFT
Processo: 0712288-09.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712288-09.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEDALA ASSESSORIA LINGUISTICA LTDA - EPP APELADO: COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA, CONDOMINIO DO AGUAS CLARAS SHOPPING &amp; OFFICE D E S P A C H O De início, constata-se irregularidade na representação processual da apelante. Observa-se que a procuração de ID 31258198 encontra-se apócrifa. Ademais, ao que se verifica, no instrumento consta como outorgante o sócio da parte requerida/apelante. Sob pena de não conhecimento de suas razões e para evitar eventuais nulidades, intime-se a parte apelante para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 16 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator